Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709144-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODNEY LAWSON MARQUES ZICA AGRAVADO: RENATA DA SILVA FERREIRA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0733853-57.2018.8.07.0001 - id 85078685) que indeferiu reiteração de pesquisa no SISBAJUD. Requer a suspensão da decisão com o propósito de obstar a extinção da demanda, fundamentando o pedido no dever de cooperação (CPC 6o) e na máxima eficácia da execução. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 19.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR